Tribunal: TJDFT
Processo: 0042504-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042504-61.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADEMIR PERES RODRIGUES, ALCEU WOLFF, ANTONIO DIMAS DA ROCHA CAMARGO, ARI MITSUO UNO, EDIVAN FERNANDES FROTA, HIROJI HIRATA, KYRANA ANASTACIO ROCHA, LUIZ CESAR DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERIA, MARIA DE FATIMA BELLUCCI CARA DESPACHO Intimem-se os recorridos ARI MITSUO UNO, ANTÔNIO DIMAS DA ROCHA CAMARGO, MARIA DE FÁTIMA BELLUCCI, KYRANA ANASTÁCIO ROCHA, ALCEU WOLFF, LUIZ CESAR DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERIA, EDIVAN FERNANDES FROTA e HIROJI HIRATA para que se manifestem a respeito das propostas de acordo apresentadas pelo recorrente no IDs 58115954, 58115955, 58123473, 58123476, 58123483, 58123490, 58123496, 58123506 e 58127609, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007